Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-60.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705328-60.2017.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESDRAS BOAZ MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 1. O fracasso do banco em trazer aos autos prova da celebração de empréstimo consignado com o autor revela a existência de fraude. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 497 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 104, 110, 166 e 188, todos do Código Civil, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser indevida a rescisão contratual, sob pena de ofensa ao pacta sunt servanda, bem como de acarretar o enriquecimento ilícito do recorrido. Ressalta que as partes pactuaram livremente o empréstimo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao indicado malferimento aos artigos104, 110, 166 e 188, todos do Código Civil, e 52 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024